Tribunal: TJPA
Processo: 0808932-79.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808932-79.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: AUGUSTO URIAS DA CRUZ, IRENY ALVARES DA CRUZ

AGRAVADO: GENI DE ALMEIDA MIRANDA, JOAO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS PARA GRAVAR-LHES DE INDISPONIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA, MAS NEGOU O PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO IMEDIATA DOS BENS.
INTRANSIGÊNCIA ACERCA DOS VALORES QUITADOS DA DÍVIDA, BEM COMO SOBRE A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA COBRADA PELA EMPRESA DOW AGROSCIENCES. AUSENCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. TAMBÉM NÃO RESTA CONFIGURADO O RISCO RESULTANTE DA DEMORA, HAJA VISTA QUE A DECISÃO COMBATIDA DETERMINOU A AVERBAÇÃO DA AÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS COMO MEDIDA ACAUTELADORA, O QUE ASSEGURA O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, AFASTANDO QUALQUER POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AOS AGRAVANTES. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA PRETENDIDA NO RECURSO. POSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Há uma clara intransigência acerca dos valores quitados da dívida, bem como sobre a legitimidade da dívida cobrada pela empresa DOW Agrosciences, o que sem sombra de dúvidas afasta a probabilidade do direito alegado, que deve estar presente nos autos a fim de formar um Juízo de quase certeza no Julgador.

II -
Também não resta configurado o risco resultante da demora, haja vista que a decisão combatida determinou a averbação da ação nas matrículas dos imóveis como medida acauteladora, o que assegura o resultado útil do processo, afastando qualquer possibilidade de prejuízo aos Agravantes enquanto aguardam o deslinde da lide. Ressalte-se que estes encontram-se na posse dos imóveis, conforme afirmaram, não restando demonstrada a urgência que autorizasse uma medida sumária no presente momento processual.

III - Por certo que determinar a imediata adjudicação dos bens, sem que haja segurança jurídica para tanto, na medida em que ainda não houve o necessário deslinde da lide com todas as garantias advindas do Devido processo legal, pode vir a causar a irreversibilidade da medida, exaurindo por completo o mérito da própria demanda.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO N.º 0808932-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
AUGUSTO URIAS DA CRUZ e IRENE ALVARES DA CRUZ
;

ADVOGADO: PAMELA APARECIDA WOLF e outros

AGRAVADO: JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA E GENI ALMEIDA DE MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo de tutela antecipada recursal interposto por
AUGUSTO URIAS DA CRUZ e IRENE ALVARES DA CRUZ
, contra decisão interlocutória nos autos do processo n° 0800266-05.2020.8.14.0028 do juízo da 3ª Vara cível e empresarial de Marabá/PA em
AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA
, visando modificação da decisão do juízo singular que denegou pedidos preferências quando da tutela de urgência, a saber, Adjudicação compulsória dos imóveis em litígio e transferência do domínio dos bens em favor dos agravantes, tendo, contudo, deferido pedido de averbação da matrícula de imóveis para gravar-lhes de indisponibilidade de transferência, até o trânsito em julgado da presente demanda.

Na síntese da demanda, o agravante propôs a presente demanda em razão de contrato de promessa de compra e venda tendo como objeto 12 imóveis rurais totalizando R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) a serem pagos R$ 1.500.000,00 (Um Milhão e quinhentos de reais) no ato da assinatura do contrato e com o restante a ser pago no ato da assinatura das escrituras de compra e venda, com a devida liberação dos gravames nas matrículas dos imóveis.

Contudo, argumenta que, apesar da transmissão da posse ser efetivada na data combinada, não ocorreu a baixa nas hipotecas e tão pouco outorgou-se as escrituras públicas aos agravantes, justo por isso não fez a devida transmissão de valores.

Por outro lado a empresa DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL Ltda. promoveu ação de execução de título extrajudicial sob o n° 1072364-90.2013.8.06.0100, posto que lhe foi deferida penhora sob 39 (trinta e nove) imóveis hipotecados, dentre estes, estavam os 12 imóveis objeto de contrato entre a agravante e agravada. Ato contínuo, os agravantes ingressaram naquela demanda como terceiros interessados e efetuaram pagamento de R$ 1.611.280,10 à empresa Dow AgroSciences Industrial Ltda., sub-rogando-se como credores dos Requeridos nesse valor, sendo validada judicialmente a transação entre os adquirentes dos 12 (doze) imóveis rurais (Recorrentes) e o credor hipotecário (Dow AgroSciences) para quitação da garantia real, ficando judicialmente autorizadas as baixas das penhoras e hipotecas, prosseguindo aquela execução em relação aos 27 (vinte e sete) imóveis remanescentes, os quais foram para leilão.

Diante disso, o agravante ingressou com a presente demanda, objetivando a adjudicação compulsória dos imóveis em litígio, transferência do domínio dos bens em favor dos agravantes e a averbação da presente ação às margens das matrículas dos imóveis, para gravar-lhes de indisponibilidade de transferência, até o trânsito em julgado dessa ação, sendo-lhe deferido apenas o ultimo desses.

Insatisfeito, ingressou com o presente recurso, argumentando que os pedidos foram colocados em ordem de importância, de modo que imprescindível a concessão daquelas a fim de evitar
periculum in mora
.

Requer a adjudicação compulsória dos imóveis em questão, servindo a decisão como título translativo, expedindo-se o competente mandado ao 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá – PA para que se proceda o registro, nos termos dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, considerando que não há qualquer risco de irreversibilidade da medida ou, sucessivamente, que seja determinada a transferência do domínio dos bens em favor dos Requerentes e gravada a inalienabilidade em suas matrículas até o trânsito em julgado da ação originária;

A pretendida antecipação de tutela recursal foi indeferida por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO N.º 0808932-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO URIAS DA CRUZ e IRENE ALVARES DA CRUZ;

ADVOGADO: PAMELA APARECIDA WOLF e outros

AGRAVADO: JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA E GENI ALMEIDA DE MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo de tutela antecipada recursal interposto por
AUGUSTO URIAS DA CRUZ e IRENE ALVARES DA CRUZ
, contra decisão interlocutória nos autos do processo n° 0800266-05.2020.8.14.0028 do juízo da 3ª Vara cível e empresarial de Marabá/PA em
AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA
, visando modificação da decisão do juízo singular que denegou pedidos preferências quando da tutela de urgência, a saber, Adjudicação compulsória dos imóveis em litígio e transferência do domínio dos bens em favor dos agravantes, tendo, contudo, deferido pedido de averbação da matrícula de imóveis para gravar-lhes de indisponibilidade de transferência, até o trânsito em julgado da presente demanda.

Pretende o Agravante a imediata adjudicação compulsória dos imóveis em questão, servindo a decisão como título translativo, expedindo-se o competente mandado ao 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá – PA para que se proceda o registro imediato.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

Art.

300.

A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§

3º

A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em tela, comungo do mesmo entendimento esposado pelo Magistrado de piso, no sentido de que há uma clara intransigência acerca dos valores quitados da dívida, bem como sobre a legitimidade da dívida cobrada pela empresa DOW Agrosciences, o que sem sombra de dúvidas afasta a probabilidade do direito alegado, que deve estar presente nos autos a fim de formar um Juízo de quase certeza no Julgador.

Também não resta configurado o risco resultante da demora, haja vista que a decisão combatida determinou a averbação da ação nas matrículas dos imóveis como medida acauteladora, o que assegura o resultado útil do processo, afastando qualquer possibilidade de prejuízo aos Agravantes enquanto aguardam o deslinde da lide.

Ressalte-se que estes encontram-se na posse dos imóveis, conforme afirmaram, não restando demonstrada a urgência que autorizasse uma medida sumária no presente momento processual.

Ademais, nos termos do § 3º do art.300 do CPC/15 (acima colacionado), a tutela de urgência não deve ser concedida quando houver risco de irreversibilidade da medida.

Por certo que determinar a imediata adjudicação dos bens, sem que haja segurança jurídica para tanto, na medida em que ainda não houve o necessário deslinde da lide com todas as garantias advindas do Devido processo legal, pode vir a causar a irreversibilidade da medida, exaurindo por completo o mérito da própria demanda.

Sendo assim, seja pela ausência de fundamentação relevante que leve à probabilidade do direito alegado, seja pela ausência do risco resultante da demora ou mesmo pelo risco da irreversibilidade da medida pretendida, entendo que a decisão combatida deva ser mantida no presente momento processual.

Assim, ratificando meu entendimento no momento da apreciação do pedido de efeito ativo, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/05/2021